Tribunal: TJDFT
Processo: 0745668-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0745668-64.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARIA EDUARDA MAIA MUNDIM VIOTTI RECORRIDO: RAYANE DOS SANTOS SILVA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULO. INTERCEPTAÇÃO DE TRAJETÓRIA. PROVAS SUFICIENTES À FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. FOTOS E VÍDEOS QUE MOSTRAM FAIXA DE CONTENÇÃO, PLACA DE PARE E PONTO DE IMPACTO. COLISÃO LATERAL. INTERCEPTAÇÃO DE TRAJETÓRIA. CULPA DO CONDUTOR QUE INGRESSOU NA VIA PRINCIPAL. SENTENÇA MANTIDA. 1.Inicial. A parte autora relatou que no dia 13/8/2022, por volta das 9h, trafegava pela avenida das Nações (L4 Sul) pela faixa da direita para entrar na próxima tesourinha, quando a requerida saiu da tesourinha e entrou na via principal, colidindo na sua lateral direita, ocasionando o capotamento do carro da autora. Pediu R$17.571,00 pelos danos materiais (reparo e guincho); lucros cessantes de R$ 150,00 por cada dia sem automóvel, pois utiliza o bem como instrumento de trabalho e R$ 7.000,00 pelos danos morais. 2.Sentença. Entendeu que a culpa pelo acidente foi do veículo da ré que saiu de faixa de contenção e adentrou na via principal, provocando a colisão com o veículo da autora. Condenou a ré a pagar à autora R$17.571,00, conforme menor orçamento do conserto e gasto com guincho. Julgou improcedente os pedidos de lucros cessantes e danos morais e o pedido contraposto. 3.Recurso da requerida. Afirma que a recorrida dirigia com imprudência e alta velocidade, tendo colidido na sua traseira e capotado. Sustenta que não há prova suficiente sobre a dinâmica do acidente, sendo nula a sentença que jugou o pedido sem instrução. Alega que havia entrado na via principal e por ela trafegava, quando recebeu a colisão na traseira, presumindo-se a culpa da autora/recorrida. Formula pedido contraposto e indenização de R$8.300,00. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da culpa concorrente para que cada parte arque com seu próprio prejuízo. 4. Recurso tempestivo. Custas e Preparo recolhidos. Contrarrazões apresentadas. 5.Não prospera a alegação de cerceamento de defesa se foi concedida às partes ampla oportunidade de produção de provas. Além disso, o conjunto probatório composto por fotos e vídeos permitem aferir com precisão o local de impacto e a dinâmica do acidente. 6.Nos termos do artigo 36 do CTB, “o condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando”. Se houver placa de parada obrigatória (“Pare”), o condutor deve parar completamente o veículo a fim de certificar a distância de segurança para entrar na outra via, conforme art. 208 do mesmo diploma legal. 7.A posição dos veículos a poucos metros da saída da tesourinha, onde há placa “Pare” (ID47208675) e as marcas e peças deixadas no asfalto próximo à faixa de contenção (ID47208679) indicam que a colisão ocorreu quando a requerida/recorrente ingressou na via principal. A alegação de que os veículos foram movimentados após a colisão é infirmada pelo fato de que o veículo da autora estava virado com a parte lateral esquerda sobre a pista (ID 47208675). 8.Além disso, o ponto de impacto - lateral anterior direita do veículo da recorrida com lateral posterior esquerda do veículo da recorrente – descredencia a alegação de que a colisão se deu na traseira. 9.Se o acervo probatório indica que a recorrente interceptou a trajetória da autora ao ingressar na via preferencial, deve ser prestigiada a sentença que julgou procedente o pedido de indenização dos danos materiais. Precedente: Acórdão 1669319, 07032892620228070011, Relator: Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, DJE: 15/3/2023). 10. Recurso conhecido e desprovido. 11. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. A parte recorrente aponta contrariedade ao art. 5o, inciso LV da Constituição Federal, a par da alegação de que o indeferimento da produção de prova oral, na origem, violou os princípios da ampla defesa e contraditório. Sustenta a existência de repercussão geral. Preparo anexado ao ID 49478927. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer aplicação de multa ao recorrente por litigância de má-fé. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, para se chegar à conclusão diversa do acórdão vergastado, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: ARE 977.223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1o.9.2016. Ademais, em relação à suposta violação ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE 748.371 MT, TEMA 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a hipotética ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório, quando aventada sob a ótica infraconstitucional, como no caso em questão, não apresenta repercussão geral. Nesse sentido é a jurisprudência do STF: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Cerceamento de defesa. Indeferimento de oitiva de testemunha. O STF rejeitou a repercussão geral da discussão acerca da violação do contraditório e da ampla defesa em caso de indeferimento de pedido de produção de prova em processo judicial, tendo em vista tratar-se de tema infraconstitucional (ARE 639.228). 3. Violação ao princípio do juiz natural. Inocorrência. Possibilidade de flexibilização. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (AG-RG 782.603, Segunda Turma, Rel. MINISTRO GILMAR MENDES, DJe 20.5.2014). De outro norte, o recorrido pugna pela condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Esclareço, todavia, que a mera interposição do apelo extremo, no exercício do direito de defesa não é capaz, por si só, de subsidiar o dolo processual. Ademais, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para a configuração da litigância de má-fé é imprescindível a demonstração do dano efetivo à parte contrária e que o dolo seja robustamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida, o que não se verifica no presente caso. Incabível, destarte, o acolhimento do pedido condenatório formulado pelo requerente/recorrido. Nesse toar, indefiro o processamento do presente recurso extraordinário, com fundamento no art.1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC. Publique-se. Brasília, 25 de agosto de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal